Tribunal: TJMT
Processo: 1009110-68.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009110-68.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS PORTO RODRIGUES - CPF: 078.562.961-00 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), LILIANE RONDON SILVA - CPF: 551.846.421-53 (APELADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

CERCEAMENTO DE DEFES
A NÃO CONFIGURADO
.

PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL GENÉRICO.
ART.370 DO CPC.

PRELIMINAR REJEITADA.
EXTINÇÃO
DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PODERES DE GESTÃO DO SÓCIO MAJORITÁRIO. ACESSO A SISTEMA CONTÁBIL.
ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS
PARA
OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS
NÃO DEMONSTRADA
.
DES
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de exibição de documentos por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando
o
autor

ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O
apelante
alega que, embora conste formalmente como sócio administrador, na prática não exercia a administração da empresa, não possuindo acesso efetivo aos documentos contábeis, os quais estariam sob a guarda da ex-companheira, após a dissolução da
união estável. Requer judicialmente a exibição dos referidos documentos empresariais.

II. Questão em discussão

Verificar
se configura interesse processual na propositura de ação de exibição de documentos por sócio majoritário e administrador formal da empresa, diante da alegação de ausência de acesso aos arquivos contábeis e à suposta resistência da parte contrária.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a parte requer produção probatória genérica, sem a devida especificação dos fatos a serem comprovados, sobretudo quando a controvérsia se restringe a aspecto documental.

O autor detém a maioria do capital social e, conforme os atos constitutivos da empresa, amplos poderes de administração, inclusive para atuar isoladamente, fato que, aliado à inexistência de negativa formal da outra sócia à entrega dos documentos, evidencia a ausência de necessidade da tutela jurisdicional.

A ausência de tentativa prévia de solução administrativa e a inexistência de resistência concreta tornam inadequado o uso do Judiciário para obtenção dos documentos, configurando ausência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Nos termos do art. 370 do
CPC
, “
c
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Não há interesse processual na propositura de ação de exibição de documentos quando
o autor
, sóci
o
majoritári
o
e com poderes de gestão, não demonstra resistência da parte contrária, nem
esgotamento das vias administrativas de obtenção dos documentos empresariais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Exibição de Documentos julgada
extinta sem resolução do mérito
por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00
.

O
apelante
alega cerceamento
de defesa,
argumentando
que a sentença foi proferida de forma prematura, sem oportunizar a produção de provas essenciais para demonstrar que, embora conste no contrato social como gestor, na prática não exercia a administração da empresa, sendo um "sócio administrador passivo".

Sustenta
que o acesso ao sistema
Eptus
era meramente formal e não operacional, e que a apelada não se opôs à exibição dos documentos, tendo inclusive solicitado prazo para apresentá-los.

Ressalta
o dever de prestação de contas do sócio que efetivamente administra a empresa, independentemente da previsão contratual.

Nas Contrarrazões (Id.
312021917
),
a apelada afirma que
o apelante sempre teve acesso irrestrito ao sistema contábil da empresa, sendo sócio majoritário e contador experiente.

Aduz que
a alegação de "sócio passivo" é insustentável diante dos documentos societários, que demonstram amplos poderes de administração do
autor
.

Requer a condenação do apelante
em litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de defesa:

O apelante
ar
gui preliminar de
cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença foi proferida de forma prematura, sem a devida oportunidade para a produção de provas consideradas essenciais.

Nos termos do art. 370 do
CPC
, “
c
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Na condição de destinatário final da prova, incumbe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, avaliando,
em observância ao
princípio do livre convencimento motivado, a pertinência da instrução para o desfecho da demanda.

O apelante
pugnou pela
oitiva de testemunhas, porém de maneira genérica, sem especificar com clareza os fatos que pretendia demonstrar por esse meio.

Além disso, os depoimentos pessoais e as provas testemunhais revelam-se irrelevantes para a solução da controvérsia, que se restringe à exibição de documentos.

Rejeito a preliminar.

Mérito:

O autor ajuizou a presente ação alegando ter mantido união estável com a requerida até o ano de 2010, período em que ambos constituíram a empresa Campo Verde Importadora e Exportadora Ltda.

Aduz
que, após a separação, a ré assumiu a administração da sociedade e, a partir de 2016, deixou de prestar contas da movimentação financeira e contábil.

Informa que não possui acesso aos documentos da empresa, pois os arquivos de backup, após a desativação do Sistema
Eptus
, estariam exclusivamente sob a guarda da ex-companheira.

A apelada, por sua vez, esclarece que o sistema
Eptus
deixou de operar devido à interrupção das atividades da empresa, mas que o autor sempre teve acesso ao referido sistema, mantendo login ativo desde 2010.

Acrescenta que o apelante, contador experiente e sócio majoritário (titular de 51% das cotas), era o responsável pelas decisões contábeis e financeiras, tendo inclusive contratado os contadores da empresa.

O juízo de origem extinguiu o feito por ausência de interesse processual
.

Conforme consta no contrato social e suas alterações, o autor, além de deter a maioria do capital social, também possuía amplos poderes de gestão, inclusive para praticar atos isoladamente, como a contratação de empréstimos e a oneração de bens (Id.312021873).

Desse modo, a tese de que exercia papel de “sócio administrador passivo” não encontra respaldo nos documentos societários constantes dos autos.

Ressalta-se, ainda, que o autor não demonstrou qualquer tentativa de obtenção dos documentos por vias administrativas, tampouco apresentou negativa formal da apelada que justificasse a necessidade de intervenção judicial.

Diante disso, não restou caracterizado o interesse de agir, pois o apelante dispunha de meios próprios para acessar os documentos solicitados, sem depender do Judiciário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025